Tribunal: TJSP
Processo: 1010283-39.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. Irresignação contra sentença de improcedência. Descabimento. Gratuidade judiciária parcialmente deferida. Preliminares de não conhecimento do apelo, impugnação à majoração do valor da causa e nulidade da sentença rejeitadas. Venda de imóvel para soerguimento de empreendimento, com dação em pagamento de unidades

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. Irresignação contra sentença de improcedência. Descabimento. Gratuidade judiciária parcialmente deferida. Preliminares de não conhecimento do apelo, impugnação à majoração do valor da causa e nulidade da sentença rejeitadas. Venda de imóvel para soerguimento de empreendimento, com dação em pagamento de unidades imobiliárias a serem construídas. Inadimplemento não caracterizado. Ausência de registro do memorial da incorporação que impede o cômputo do prazo para entrega da obra. Partes, ademais, que se compuseram após o pacto original, ciente a apelante-vendedora quanto à ausência do registro, tendo anuído com a continuidade da avença e assumido os riscos do negócio. Estágio avançado das providências que impede a rescisão do contrato nos moldes pretendidos, considerados os princípios da boa-fé e segurança jurídica. Responsabilidade pelos débitos trabalhistas da apelante que não pode ser imputada à apelada. Sentença que conferiu correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.